Tribunal: TJES
Processo: 5001180-27.2024.8.08.0001
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Sistema Único de Saúde (SUS)
Data de julgamento: 2025-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001180-27.2024.8.08.0001
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: DENILSON GASKE
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001180-27.2024.8.08.0001

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: DENILSON GASKE

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: IZAQUEU LOURENCO DA SILVA JUNIOR

EMENTA. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO COM REGISTRO NA ANVISA. COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE.
ATENDIMENTO AOS
TEMA
S 6 e
1234
DO STF
.
RECURSO IMPROVIDO.

RENÚNCIA POSTERIOR A PRETENSÃO
.
SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER proposta por
DENILSON GASKE
, que assim decidiu:
“Isto posto, julgo procedente o pedido autoral, confirmando a liminar inicialmente deferida e cumprida. Desta forma, resolvo o mérito nos termos do art. 487, I, do Código Processual Civil”
.

Em sede recursal (ID 14976769), o recorrente informa que inexiste cumprimento dos requisitos previstos no Tema nº 1234 para liberação do medicamento.

O autor encontra-se desacompanhado de advogado, apenas informando o descumprimento da sentença no ID 14976774.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

O art. 196 da Constituição preceitua que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

Nos termos do citado dispositivo, o Estado, seja no âmbito federal, estadual ou municipal, é obrigado a fornecer a todo e qualquer cidadão, sem distinção, o tratamento médico de que necessita para o completo controle de sua moléstia, buscando, com isso, salvaguardar a sua vida.

A propósito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece a obrigação do ente público em prestar assistência à saúde do cidadão, atendendo suas necessidades médicas:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. EXAME MÉDICO. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. 2.
Esta corte já assentou que o fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, união, estados, Distrito Federal ou municípios (tema 793)
. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento. (STF; RE 848086; Primeira Turma; Rel. Min. Roberto Barroso; Julg. 26/05/2015; DJE 24/06/2015).

No que tange ao fornecimento de medicamentos que não constam na lista do SUS (RENAME e REMUME), o Superior Tribunal de Justiça (REsp 1657156/RJ), em precedente vinculante, entende que sua concessão exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) comprovação, feita mediante laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que acompanha o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira do requerente para arcar com o custo do medicamento em questão; iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.

Em consulta ao sítio eletrônico da ANVISA, é possível verificar que o medicamento pleiteado (
FREMANEZUMAB 225MG/1,5ML
) se encontra devidamente registrado. Ademais, os documentos dos autos demonstram a condição de hipossuficiência do autor.

Inicialmente, foi colacionado aos autos um laudo bastante detalhado do Dr. Renann Nunes Pirola (CRM/ES 12115), médico neurologista, esclarecendo que:
“O paciente Denilson Gaske está em seguimento por quadro de enxaqueca refratária e MUITO LIMITANTE, totalmente incapacitado para atividades laborais e sociais. Já foram tentadas diversas medicações em dose adequada, incluindo: Propanolol, Topiramato, Amitriptilina, Nortnptll,na, Valproato e Clorpromazina, SEM TER APRESENTADO QUALQUER MELHORA. Ressalto que o paciente é jovem e encontra-se TOTALMENTE LIMITADO para atividades atuais, com necessidade da liberação da medicação Fremanezumab com URGÊNCIA e que a não liberação PODE ACARRETAR GRAVE COMPROMETIMENTO FISICO, LABORAL E SOCIAL. Apesar da medicação não fazer parte de protocolo do SUS, o caso apresentado é excepcional pela REFRATARIEDADE COMPLETA às medicações tentadas”
, ID 14976739 - Pág. 2.

No contexto, verifico que o laudo médico anexado aos autos pela parte autora demonstra a imprescindibilidade do fármaco pleiteado, eis que comprovado no laudo que o
FREMANEZUMAB 225MG/1,5ML
pode melhorar a qualidade de vida do autor, que é jovem e sofre com enxaqueca refratária.

Devidamente demonstrado, portanto, o cumprimento do item IV do tema 1234 e item II, do tema 6, ambos do STF. Esclareço que compete ao ente público a demonstração do ato que tenha inadmitido a incorporação do medicamento pelo CONITEC, ou a mora na sua apreciação, para fins de verificação de sua i(legalidade), eis que se trata de prova de difícil produção pela parte interessada.

Ressalto, por fim, que o NAT ao ser acionado emitiu parecer desfavorável ao fornecimento da medicação unicamente pelo fato de não constar a tentativa de uso da toxina botulínica e terapias não farmacológicas, no entanto, não é justificativa para o não acolhimento do pedido, considerando que no laudo do médico neurologista a condição clínica do autor ficou bastante esclarecida, com o uso de uma grande quantidade de fármacos fornecidos pelo Estado, sem êxito no tratamento, bem como sua real necessidade em utilizar a medicação.

Contudo,
como
o requerente
posteriormente
comparecera ao Cartório junto ao juízo de primeiro grau (ID 16041767) para informar que não deseja mais prosseguir com a ação,
em razão da mudança de medicamento,
sua vontade deve ser interpretada como renúncia ao direito material no qual se funda a ação,
com a extinção da demanda na forma do art. 487, III, “c”, do CPC.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mas, considerando a renúncia
superveniente
ao direito sob o qual se funda a ação,
ato de vontade unilateral e inequívoco manifestado pelo autor,
REFORMO A SENTENÇA
e

JULGO EXTINTO O FEITO
, na forma do art. 487, III, “c”, do CPC.
Sem custas processuais, face à isenção que goza o ente estadual. Sem honorários advocatícios, por estar o autor desassistido de advogado.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 08 de agosto de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)